Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713569-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVISSON SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado DEIVISSON SOUZA DOS SANTOS, requerendo a revisão da condenação pelo crime de homicídio, alegando ausência de prova da materialidade e da autoria. Ressalta que havia câmeras no local onde ocorreram os fatos que são capazes de desvendar o caso, bem como afirma que o depoimento da testemunha de acusação, Ana Gabriela dos Santos Reis, é bastante “incontroverso”, pois menciona a impossibilidade de se reconhecer o suposto assassino, tendo em vista que esse usava calça jeans e uma blusa de frio com capuz. Assevera que, no momento dos disparos, fazia uso de entorpecente a três ruas do local do crime, esclarecendo que, um pouco antes, o jovem Miquéias chegou, perturbado, trajando blusa de frio e calça jeans, com uma mochila nas costas, fez uso de drogas e saiu rapidamente, dizendo que iria resolver uma pendência. Salienta que, dias após, a comunidade onde residia afirmava que Miquéias tinha ceifado a vida da vítima, tendo esse assumido que realmente praticou o crime. Sustenta que a indumentária utilizada pela pessoa que matou a vítima corresponde à roupa que Miqueias vestia naquela noite, a indicar que o delegado de polícia que investigou os fatos quis incriminar o ora autor, em virtude de seus maus antecedentes. Pugna, assim, pela revisão de sua condenação. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 71663292, registrando que o peticionante requer a revisão criminal do processo n. 0701859-94.2021.8.07.0004, referente à condenação à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, III e V, do CP. Registra que o requerente não trouxe nenhuma prova nova capaz de fundamentar o pedido nos incisos do art. 621 do CPP. Apresenta breve síntese sobre a prova documental e oral produzida nos autos principais, assinalando a dosimetria da pena, concluindo, ao final, que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 71851773, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art. 621.A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que a revisão criminal não é nova oportunidade recursal, tratando-se de medida excepcional somente justificada quando verificado que o órgão julgador contrariou texto expresso da lei penal ou quando existentes novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. E, em se tratando de condenação oriunda do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, há o risco de violação ao princípio da soberania dos veredictos e usurpação da competência constitucional atribuída aos jurados. Nesse sentido, trago à destaque julgado desta Câmara Criminal de minha relatoria: “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O INTERROGATÓRIO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. 1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a arguição de nulidade da sentença de pronúncia, cuja natureza declaratória comporta apenas juízo de admissibilidade da ação penal de crimes dolosos contra a vida, no qual é exigida a prova material do crime e indícios suficientes de autoria, sem o exame percuciente sobre o acervo probatório (art. 413, caput e § 1o, CPP). 2. A manutenção da sentença de pronúncia em sede recursal e o exaurimento dos meios de impugnação impedem a apreciação judicial de matéria já decidida, com fundamento no princípio da segurança jurídica (preclusão pro judicato), salvo a superveniência de fato novo que altere a classificação do crime (art. 421, § 1o, CPP). 3. A falta de formalização da intimação, seguida da decretação da revelia, por culpa exclusiva do réu, que se encontrava foragido, não enseja nulidade, quando se pode presumir a ciência do acusado acerca da sessão plenária no Tribunal do Júri, pelo conhecimento da tramitação de ação penal em seu desfavor. 4. A decisão contrária à evidência dos autos é aquela de cunho teratológico, insustentável do ponto de vista probatório, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados. 5. A revisão criminal não é instrumento adequado para o rejulgamento da causa, mediante a revaloração de todo o conjunto probatório, sem a indicação precisa do vício de procedimento ou de julgamento, nem dos elementos que justifiquem a rediscussão da causa e a reversão da condenação transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e usurpação da competência constitucional atribuída aos jurados. (...) 8. Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1966428, 0732300-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Na hipótese dos autos, o requerente pretende seja revista a prova produzida nos autos da ação penal n. 0701859-94.2021.8.07.0004, alegando que não é o autor do crime de homicídio que ceifou a vida de Kelton Lucas Moreira dos Santos. Infere-se do acórdão que julgou o apelo interposto pelo réu que as provas atinentes à autoria foram revistas e confirmadas pelo colegiado, concluindo que a decisão dos jurados estava de acordo com os elementos de prova angariados durante a instrução do feito. Trago a destaque a ementa do v. acórdão proferido pela eg. 3a Turma Criminal naqueles autos (ID 71670322), que enuncia: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. APLICADO PATAMAR INFERIOR. MANTIDO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. VI - Preserva-se a sentença que aplica fração inferior na segunda fase da dosimetria, o que beneficia o réu e não pode ser modificado em seu prejuízo no recurso exclusivo de sua Defesa. VII - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697351, 0701859-94.2021.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 13/05/2023.) Destarte, a conclusão de que a decisão dos jurados está de acordo com a prova produzida na ação penal conduz para o acerto da condenação do réu pela prática do crime de homicídio, não havendo novas provas que autorizem a revisão do julgado para absolvê-lo. Notadamente, a existência de prova nova é requisito indispensável ao pedido da revisão criminal, conforme art. 625, § 3o, do CPP, e sua ausência impede seja ultrapassada a fase cognitiva, não sendo admitido na via eleita a reapreciação das provas da ação penal, como se nova apelação fosse. Amparando esse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Adequado a fixação do regime prisional semiaberto para o crime de ameaça, considerado o quantum da pena, inferior a 4 anos, e a reincidência do recorrente. 4. Para o crime de incêndio, além da reincidência, levou-se em consideração o quantum da pena a autorizar a fixação do regime fechado. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) - grifei A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 17:17:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator